Tribunal: STJ
Processo: 5006342-12.2023.4.04.7105
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3125987 - RS(2025/0480269-7)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: B B R (MENOR)
AGRAVANTE
: G B R (MENOR)
REPR. POR
: C DA R B
REPR. POR
: E R
ADVOGADA
: KAREN COSTA FERREIRA - RS101534
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADOR
: ELVIS JOSÉ ANDRIOLI - RS089168
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DA SAÚDE. AÇÃO
ORDINÁRIA. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À ADMISSIBILIDADE
DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de ação ordinária, objetivando
fornecimento de tratamento consistente em terapia por meio do Método
ABA (Applied Behavioral Analysis, ou Análise do Comportamento
Aplicada). Na sentença, julgou-se o pedido improcedente. No Tribunal a
, a sentença foi mantida. O valor da causa foi fixado em R$ 227.840,00
quo
(duzentos e vinte e sete mil oitocentos e quarenta reais).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de
encontro às convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro
a quo
no conjunto probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever tal
posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria
necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é
vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o
enunciado n. 7 Súmula do STJ.
IV - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.

Documento eletrônico VDA56333946 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 04/05/2026 08:01:25
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: 9cd25c64-a278-404f-84fb-3159a4d7094a

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
23/04/2026 29/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA56333946 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 04/05/2026 08:01:25
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: 9cd25c64-a278-404f-84fb-3159a4d7094a

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3125987 - RS(2025/0480269-7)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: B B R (MENOR)
AGRAVANTE
: G B R (MENOR)
REPR. POR
: C DA R B
REPR. POR
: E R
ADVOGADA
: KAREN COSTA FERREIRA - RS101534
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADOR
: ELVIS JOSÉ ANDRIOLI - RS089168
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DA SAÚDE. AÇÃO
ORDINÁRIA. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À ADMISSIBILIDADE
DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de ação ordinária, objetivando
fornecimento de tratamento consistente em terapia por meio do Método
ABA (Applied Behavioral Analysis, ou Análise do Comportamento
Aplicada). Na sentença, julgou-se o pedido improcedente. No Tribunal a
, a sentença foi mantida. O valor da causa foi fixado em R$ 227.840,00
quo
(duzentos e vinte e sete mil oitocentos e quarenta reais).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de
encontro às convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro
a quo
no conjunto probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever tal
posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria
necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é
vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o
enunciado n. 7 Súmula do STJ.
IV - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55395608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 17:59:54
Código de Controle do Documento: c2786b9f-a715-48c4-a9d8-91c631bfed44

O recurso especial foi interposto no Tribunal Regional Federal da 4a Região
contra acórdão com o seguinte resumo de ementa:

PREVIDENCIÁRIO. PRESTAÇÃO DE SAÚDE. MÉTODO ABA (APPLIED
BEHAVIORAL ANALYSIS. OU ANÁLISE DO COMPORTAMENTO APLICADA).
TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). VANTAGEM TERAPÊUTICA NÃO
EVIDENCIADA. ALTERNATIVAS DISPONÍVEIS. 1. DEVE O REQUERENTE
SUPORTAR O ÔNUS PROBATÓRIO, EM RAZÃO DE SUA CONDIÇÃO CLÍNICA,
MEDIANTE A DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE EVIDÊNCIA CIENTÍFICA
QUANTO AO RESULTADO PRETENDIDO NA AFIRMAÇÃO DO DIREITO À
SAÚDE. 2. É INDEVIDO O FORNECIMENTO DE TRATAMENTO CUJA
VANTAGEM TERAPÊUTICA NÃO ESTÁ COMPROVADA. A CONCESSÃO DE
TUTELA É CONDICIONADA, AINDA, À DEMONSTRAÇÃO DO ESGOTAMENTO
OU DA INEFICÁCIA DOS TRATAMENTOS DISPONIBILIZADOS NA REDE
PÚBLICA DE SAÚDE.

No acórdão recorrido, a Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 4a
Região examinou pretensão de fornecimento de terapia pelo Método ABA (Applied
Behavioral Analysis) a menores diagnosticados com Transtorno do Espectro Autista,
assinalando desde logo que a saúde, embora direito social fundamental previsto nos arts.
6o e 196 da Constituição Federal (
), não se apresenta como direito absoluto,
CF/88
devendo ser concretizada mediante políticas públicas e em atenção ao princípio da
reserva do possível, à separação de poderes (art. 2o da
) e à inafastabilidade da
CF/88
jurisdição (art. 5o, XXXV, da
). Ao final, negou provimento à apelação.
CF/88
No recurso especial, os recorrentes interpuseram recurso, com fundamento no
III, e , da
art. 105,
a c
CF/88.
Na decisão de admissibilidade, a Vice-Presidência do TRF4 negou
seguimento ao recurso especial, por se encontrar o acórdão recorrido em consonância
com a tese firmada no Tema 106 do STJ – que exige, cumulativamente, laudo médico
fundamentado comprovando imprescindibilidade e ineficácia das alternativas do SUS,
incapacidade financeira e registro na ANVISA – e por demandar, quanto às demais
questões, reexame do conjunto fático-probatório, vedado pela
também
Súmula n. 7/STJ;
assinalou óbices à alínea quando o dissídio é apoiado em fatos (fls. 640).
c
Documento eletrônico VDA55395608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 17:59:54
Código de Controle do Documento: c2786b9f-a715-48c4-a9d8-91c631bfed44

No agravo em recurso especial, os agravantes impugnaram a
inadmissibilidade.
Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça.
É o relatório.

VOTO
No recurso especial, a parte recorrente apresenta as seguintes alegações:

[...]
Essa legislação, aliada à Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência
— aprovada com status de emenda constitucional e promulgada pelo Decreto no 6.949/2009
—, a qual determina que a proteção da pessoa com deficiência deve ser encarada como uma
questão de justiça social, demandando medidas eficazes para eliminar as desvantagens
sociais historicamente impostas a esses indivíduos, bem como ao Estatuto da Pessoa com
Deficiência, garante às pessoas com autismo o direito ao tratamento multidisciplinar e
especializado (artigo 18 da
.
Lei no 13.146/2015)
Por sua vez, a
(Lei do SUS) prevê, em estrita consonância com o
Lei no 8.080/1990
que dispõe o texto constitucional, que “a saúde é um direito fundamental do ser humano,
devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício” (art. 2o).
[...]
Veja-se, portanto, que é paradoxal admitir o método como viável em um caso
(quando em demandas em face de entidade privada, isto é, operadora de planos de saúde) e
não admitir em outro (quando em demandas em face de entes públicos).
O fato é que, sendo reconhecida a efetividade da terapia ABA, é também dever do
poder público garantir sua cobertura aos cidadãos, uma vez atendidos os requisitos
estabelecidos para tanto – o que ocorre no presente caso, conforme acima demonstrado – e,
ainda, em observância ao dever do Estado em assegurar o direito fundamental à saúde.
[...]

Verificam-se os seguintes fundamentos no acórdão proferido na Corte de
origem:

[...]
A questão trazida à apreciação foi adequadamente tratada no âmbito do processo
movido na primeira instância, ocasião em que cabia à parte autora se valer das provas
necessárias até a prolação da sentença.
Documento eletrônico VDA55395608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 17:59:54
Código de Controle do Documento: c2786b9f-a715-48c4-a9d8-91c631bfed44

Sempre que existe a discussão a respeito de tratamento médico (cirúrgico ou não),
prescrição de medicamento e outras tecnologias em saúde, o requerente deve suportar ônus
probatório para induzir convicção ao magistrado relativamente à existência de evidência
científica quanto ao resultado pretendido.
Os apelantes não apresentaram elementos probatórios hábeis à desconsideração do
parecer técnico que avaliou seu quadro clínico a partir dos documentos médicos presentes
nos autos.
Embora a médica assistente defenda a prescrição, não foi demonstrada, em concreto,
a impropriedade das conclusões apresentadas pelo órgão de assessoramento técnico, a
respeito das quais o tribunal já se pronunciou.
[...]

A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de encontro às
convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro no conjunto probatório
a quo
constante dos autos. Dessa forma, para rever tal posição e interpretar os dispositivos
legais indicados como violados, seria necessário o reexame desses mesmos elementos
fático-probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na
hipótese o enunciado n. 7 Súmula do STJ.
Quanto à alegada divergência jurisprudencial, verifico que a incidência do
Óbice Sumular n.
impede o exame do dissídio, na medida em que falta identidade
7/STJ
entre os paradigmas apresentados.
Nesse sentido, destaco:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. OMISSÃO.
1. Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade, contradição,
omissão ou erro material no julgado, nos termos do disposto no
do
art. 1.022
CPC/2015.
2. Há necessidade de integrar o acórdão embargado para acrescentar que o não
conhecimento do recurso especial quanto à alínea "a", em face da incidência da Súmula 7 do
STJ, também impede a análise da divergência jurisprudencial, notadamente quando o
dissídio estiver amparado na mesma legislação federal indicada como violada.
3. Quanto aos demais pontos, não há no acórdão nenhuma situação que dê amparo ao
recurso integrativo.
4. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos.
(EDcl no AgInt no
Rel. Ministro GURGEL DE FARIA,
AREsp 864.923/SC,
PRIMEIRA TURMA, julgado em
DJe
22/03/2021,
06/04/2021)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. SÚMULA 7.
Documento eletrônico VDA55395608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 17:59:54
Código de Controle do Documento: c2786b9f-a715-48c4-a9d8-91c631bfed44

VIOLAÇÃO DE ENUNCIADO DE SÚMULA. INVIABILIDADE. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
(...)
4. Pacífica a jurisprudência desta Corte de que a incidência do enunciado 7 da
Súmula do STJ impede o exame de dissídio jurisprudencial, na medida em que falta
identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a
situação fática do caso concreto.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA
REsp 1819017/RO,
TURMA, julgado em
DJe
09/03/2021,
22/03/2021)

Fixados honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino a sua
majoração em desfavor da parte recorrente, no importe de 1% sobre o valor já fixado,
nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil de 2015, observados, se
art. 85,
aplicáveis: i. os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do já citado dispositivo legal;
ii. a concessão de gratuidade judiciária.
Agravo em recurso especial conhecido.
Recurso especial não conhecido.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55395608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 17:59:54
Código de Controle do Documento: c2786b9f-a715-48c4-a9d8-91c631bfed44

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.125.987 / RS
Número Registro: 2025/0480269-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50063421220234047105
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: B B R (MENOR)
AGRAVANTE
: G B R (MENOR)
REPR. POR
: C DA R B
REPR. POR
: E R
ADVOGADA
: KAREN COSTA FERREIRA - RS101534
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADOR : ELVIS JOSÉ ANDRIOLI - RS089168
AGRAVADO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - PÚBLICA - TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
23/04/2026
29/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA56313051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:42:19
Código de Controle do Documento: 6236ba4f-709d-4695-8ae2-ed60e1b3ca4c

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56313051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:42:19
Código de Controle do Documento: 6236ba4f-709d-4695-8ae2-ed60e1b3ca4c